Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-35.2011.8.14.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÃA DE PRONÃNCIA. HOMICÃDIO QUALIFICADO. INDÃCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÃTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÃÃO DA COMPETÃNCIA DO TRIBUNAL DO JÃRI. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 121, Â§2Âº, II DO CP. USURPAÃÃO DA COMPETÃNCIA DO TRIBUNAL DO JÃRI. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÃPRIA. PRONÃNCIA MANTIDA. 1. Tratando-se de imputaÃ§Ã£o da prÃ¡tica de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indÃcios suficientes de autoria, Ã© de rigor a pronÃºncia do acusado. 2. NÃ£o restando demonstrado, de plano e extreme de dÃºvida, que o rÃ©u agiu em legÃtima defesa, a anÃ¡lise para o reconhecimento desta causa de exclusÃ£o da antijuricidade deverÃ¡ se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do JÃºri, que detÃ©m a competÃªncia constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada. 3. Ã inviÃ¡vel, nesta fase processual, a exclusÃ£o das qualificadoras reconhecidas pelo juÃzo a quo, cabendo ao JÃºri decidir sobre a configuraÃ§Ã£o delas ou nÃ£o, porquanto sÃ3 devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que nÃ£o Ã© o indicativo dos autos.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0002155-35.2011.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS - 1ª Vara Criminal
RECORRENTE: ERINALDO SILVA DINIZ
ADVOGADO: KELLY APARECIDA SOARES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, II DO CP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado.
2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3. É inviável, nesta fase processual, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração delas ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
ERINALDO SILVA DINIZ
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. II do CP.

Narra a inicial acusatória que, no dia 06 de abril de 2011, na cidade de Parauapebas, o recorrente na companhia de outros dois indivíduos, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra a vítima Juvenal Pinheiro Abreu, culminando as agressões com sua morte.

No plano fático, o
parquet
em sua inicial assevera que, no dia dos fatos, recorrente e vítima estavam jogando uma partida de sinuca, ocasião em que apostaram determinada quantia em dinheiro e, após o encerramento da referida partida, iniciou-se uma discussão que culminou com o recorrente e seus comparsas agredindo a vítima, levando-lhe a morte.

Após regular processamento, houve a pronúncia do recorrente nos moldes antes citados, ocasião em que restou manejado o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando em suas razões:
I) O Crime foi cometido em legitima defesa, vez que o recorrente apenas repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima;
II) Que, não há como se reconhecer a ocorrência da qualificadora prevista no art. 121, §2°, II do CP, vez que o crime foi cometido por motivo relevante, ante as provocações da vítima.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso e a confirmação da sentença de pronúncia. O magistrado
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e adequado à espécie.

Antes de proceder à análise das razões recursais, importa destacar que, em sede de pronúncia ou, como no caso, do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame aprofundado da prova colhida, sob pena de prejudicar a parte, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.

Por outro modo de dizer, nesta fase processual apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime, incidência de qualificadoras e eventuais excludentes de ilicitude.

Dito isso, consigno que o recorrente sustenta a pretensão de: I) Absolvição decorrente da causa excludente de ilicitude prevista no art. 23, II do Código Penal, conquanto afirme ter cometidos os atos descritos na inicial para repelir injusta agressão usando de moderadamente os meios disponíveis para tanto; II) Subsidiariamente, pretende a exclusão das causas especiais de aumento de pena descritas no art. 121, §2°, II do CP.

Nesse passo, é certo afirmar que a absolvição sumária pretendida é totalmente inviável, uma vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de legítima defesa só é admitida, previamente, pelo Juiz monocrático, se a prova for irrepreensível, escorreita, sem contestação de qualquer natureza em favor da tese escusativa.

Contudo, em análise dos autos, não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude, eis que o conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente para tal, pois
a prova técnica contida nos autos aponta - Laudo de Corpo de Delito às fls. 136 - que a vítima morreu após receber 04 (quatro) golpes de faca na região torácica, tendo tido perfurado - dentre outros órgãos, seu pulmão, sendo a causa de sua morte descrita como uma hemorragia interna devido a lesão cardiopulmonar.

A natureza das lesões afasta, ao menos em uma análise suficiente para a decisão de pronúncia, o caráter moderado da condutado recorrente, circunstância normativa típica necessária para que se reconheça pela ocorrência da legitima defesa.

Como se vê, há suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, vez que presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Ainda se deve considerar que, nesse estágio processual vigora o princípio do
¿in dubio pro societate¿
, devendo o réu ser pronunciado, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA SÓ AFASTA A PRONÚNCIA SE PROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, SUA CONFIGURAÇÃO.
(...)
Nos termos do art. 413 do CPP, provada a existência do crime e havendo indícios de que o acusado seja o autor, deverá o juiz, motivadamente, pronunciá-lo.
A legítima defesa deve estar cabalmente demonstrada nos autos para justificar a absolvição sumária. Recurso improvido. Unânime.
(2020.00429604-85, 211.773, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

Assim sendo, inviável a absolvição neste momento processual.

De outra banda, no tocante a exclusão das qualificadoras por ter sido o crime cometido, em tese, por motivo fútil, assento, de igual forma, não assistir razão à recorrente.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas (v.g. STF, HC 107090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

Assim, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, a imputação feita ao recorrente é de ter praticado o delito após uma discussão durante uma partida de sinuca, apostando, motivo que, neste momento processual, permite que se conclusa como adequado a moldura normativa do Art. 121, §2°, II do CP.
Igualmente inviável a pretensão recursal, também neste ponto.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua subsunção para análise pelo Conselho de Jurados. Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, contudo nego provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator